Tribunal: TJPA
Processo: 0810043-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810043-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREY LOPES SOLANO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA.

1. Mostram-se adequadamente motivadas
as decisões que decreta a prisão preventiva e a que mantém com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de o paciente ter sido encontrado com grande e variada quantidade de entorpecentes (
205,8g de cocaína e 53,6 g de maconha
).

2. São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Elleyson Correa Sandres, em favor de
Andrey Lopes Solano
, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante, após destacar as condições pessoais favoráveis do coacto, assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, afirmando, ainda, a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por esses motivos, pede, liminarmente e no mérito, que:

“seja deferida liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura, de modo a que possa o Paciente aguardar o julgamento writ em liberdade;

após colhidas informações e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja a ordem concedida, ratificando-se a liminar, para que possa o Paciente responder ao processo solto com as medidas de cautela e substitutivas podendo ser aplicadas ao caso.

Assim, de rigor em caso do deferimento da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, com sua nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011.”

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa dos autos à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer (Id. nº 3.795.258).

Informações (Id. nº 3.802.941)

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.846.986).

É o relatório.

VOTO

Em que pese os argumentos expedidos pela defesa, em relação à ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, averbo que foi apresentada justificativa adequada para a sua decretação e manutenção, não havendo como prosperar a pretensão deduzida no
writ.

Para esclarecer essa questão, transcrevo parte do
decisum
tido como desfundamentado, segundo a impetração.

“(...)
“A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.
O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 351 porções, com peso total de 205,8 gramas, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína e de 56 porções, com peso total de 53,6 gramas, da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.002994-QUI.

Narram os autos,
em síntese, que no dia 19.07.2020, por volta das 23h30min, policiais militares atendiam ocorrência de conflito familiar e ao chegarem ao local teriam identificado indícios que apontavam a presença de drogas ilícitas, pois foram encontrados pedaços usados de embrulhos plásticos com resquícios de provavelmente droga. Ato contínuo, os policiais passaram a fazer revista no imóvel que resultou na apreensão de diversos embrulhos contendo entorpecentes, tendo o autuado assumido a propriedade das drogas e em seu interrogatório, em sede policial, teria confessado que iria comercializá-las.

O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos como emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que a grande quantidade e variedade de droga apreendida, além da confissão do próprio autuado, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso, o que sugere que o flagranteado teria a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.”
(grifei).

Transcrevo, ainda, a decisão que manteve, ao analisar pedido de revogação, a prisão preventiva do coacto:

“(...)
Em que pese os argumentos elencados pela Defesa da requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram fortes indícios da participação do requerente no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade, apontando, em síntese, que receberam denúncia acerca de uma briga de casal e, ao deslocarem-se ao endereço indicado,
encontraram no imóvel em que estava o flagranteado 10 embrulhos e 16 petecas de substância semelhante à cocaína; 31 embrulhos plásticos de substância semelhante à maconha e 325 petecas de substância semelhante à oxi. Conforme o laudo toxicológico nº 2020.01.002994-QUI o material apreendido totalizou a quantidade de 205,8 g (duzentos e cinco gramas e oitocentas miligramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína e 53,6 g (cinquenta e seis gramas e seiscentas miligramas) de substância entorpecente conhecida como maconha. O flagranteado confessou a prática do delito diante da autoridade policial.
Como dito alhures, a Defesa da requerente em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos já analisados na decisão que decretou a prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita, primariedade), sendo cediço que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.
Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. Demais disso, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato, da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado. Desse modo, considero que a prisão sub exame está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva e concessão de medidas cautelares diversas da prisão formulados em favor de ANDREY LOPES SOLANO. P.R.I.C., expedindo-se o necessário.(...)”.

Da análise dos trechos acima, observa-se que tanto a decretação como a manutenção da constrição cautelar se encontram devidamente fundamentadas, evidenciando a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas encontradas em seu poder
(
205,8 g de substância entorpecente conhecida como cocaína e 53,6 g de substância entorpecente conhecida como maconha
),
embaladas e fracionadas em embrulhos plásticos prontos para o comércio,

o que confere maior lastro de legitimidade à medida extrema.

Dessa forma, tem-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem e da saúde públicas, haja vista
as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.

No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual pode-se concluir, ainda, haver ou não risco de reiteração delitiva. Excluir essa avaliação do julgador ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade’ do instituto da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado que a quantidade e variedade de droga podem dar suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no enxerto do julgado que segue:

“
Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, Minsitro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2020).

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva,
como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/11/2020